Tribunal: TJES
Processo: 5010195-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELOISA HELENA CONSTANTINIDIS GUALBERTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO VEDADA. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para afastar multa cominatória e arbitrar honorários recursais, nos quais alega omissão e erro de premissa fática quanto à apresentação de planilha de cálculos com abono natalino, exclusão de honorários de perito e minoração do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da existência de planilha de cálculos apresentada pelo ente público; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao pedido de exclusão dos honorários do perito contador; (iii) determinar se é possível a minoração do crédito exequendo com base na boa-fé objetiva e no dever de mitigar o prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado incorre em omissão quanto à premissa fática da existência de planilha de cálculos apresentada pelo Estado, a qual efetivamente consta dos autos.
5.
A mera apresentação de planilha unilateral não comprova o excesso de execução nem a alegada exclusão do abono natalino, diante da ausência de prova normativa ou documental robusta que sustente a tese do ente público.
6.
O ônus de comprovar o excesso de execução incumbe ao impugnante, não sendo suficiente a juntada de demonstrativos unilaterais desacompanhados de respaldo jurídico.
7.
A rediscussão de critérios de cálculo e de verbas já abrangidas pela condenação encontra óbice na coisa julgada, sendo vedada na fase de cumprimento de sentença.
8.
Não há omissão quanto aos honorários do perito, pois a análise foi legitimamente postergada pelo juízo de origem, e sua apreciação em grau recursal implicaria supressão de instância.
9.
A pretensão de minoração do crédito com base no dever de mitigar o prejuízo configura tentativa de rediscussão do mérito da condenação, o que é incabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
11.
A existência de planilha unilateral de cálculos não supre a ausência de prova robusta do excesso de execução.
12.
É vedada a rediscussão do mérito da condenação em fase de cumprimento de sentença em razão da coisa julgada.
13.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC/1973, arts. 333, I, 474 e 475-G.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 0283958-07.2011.8.21.7000, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, Sexta Câmara Cível, j. 10.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010195-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
HELOISA HELENA CONSTANTINIDIS GUALBERTO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (evento 16184770) por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente público, apenas para afastar a multa cominatória e arbitrar honorários sucumbenciais recursais.

Em suas razões (evento 16844928), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática sobre os seguintes pontos: (i) a efetiva apresentação de planilha detalhada de cálculos na origem contendo a rubrica de abono natalino; (ii) o pedido de exclusão dos honorários do perito contador particular; e (iii) a tese de minoração do crédito exequendo baseada nos princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (evento 19428787), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a matéria foi exaustivamente enfrentada e que o recurso possui nítido caráter protelatório.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
[1]
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Fixados tais pontos, observa-se que razão assiste razão parcial ao embargante no que tange à premissa fática adotada por este Colegiado. De fato, compulsando os autos originários e os documentos anexos junto à impugnação, verifica-se que o Estado anexou planilha elaborada pela Gerência de Cálculos e Perícias da PGE, indicando valores diversos para o abono natalino.

Todavia, tal constatação não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. Embora tenha apresentado a planilha, o ente estadual não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dispensa de pagamento do referido abono a partir de 2015. Outrossim, a planilha apresentada é documento unilateral que, isoladamente, não atesta a alteração legislativa ou administrativa que justificaria a exclusão da verba após o referido exercício. Da mesma forma, o Estado não demonstrou de forma inequívoca o excesso nos anos anteriores (2011 a 2014), limitando-se a lançar valores em sua planilha sem respaldo em ato normativo que infirmasse o cálculo do exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em casos análogos, reforça que a ausência de prova documental sobre a quitação ou isenção de abonos impede o reconhecimento do excesso de execução, especialmente quando a matéria toca a coisa julgada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 1996. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO ANO DE 1997. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO ANTERIOR AO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente à impugnação ao cumprimento de sentença. Quitação da obrigação - Inexiste comprovação nos autos acerca da alegação de pagamento do abono salarial referente ao ano de 1996, no valor de R$ 3.000,00, ônus que incumbia à parte impugnante. Inteligência do art. 333, inc. I, CPC. Ademais, se havia alguma razão, à época do julgamento da apelação, que isentava a entidade de pagamento do abono salarial referente ao ano de 1996, deveria tê-la argüido, considerando que o pagamento teria ocorrido em 1997 e o acórdão foi prolatado em 2003. Neste momento processual, necessário observar o disposto no artigo 475 - G do CPC, o qual dispõe ser defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. A pretensão da parte agravante de modificação da decisão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença encontra óbice na coisa julgada, nos termos do artigo 474 do CPC. Excesso de execução - A impugnação apresentada pela parte agravante foi baseada em parecer unilateral, o qual não pode ser acolhido, merecendo ser mantida a decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, à exceção do valor das custas a serem pagas pelas partes. Impende salientar que, a fim de estabelecer a efetiva correção dos cálculos apresentados, seria caso de realização de perícia técnica atuarial. Contudo, tal questão restou sepultada quando do indeferimento do pedido por parte deste tribunal de justiça. Assim, não há outra solução a ser tomada a não ser a manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 0283958-07.2011.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 10/12/2014; DJERS 16/12/2014)

A ssim, acolho os embargos apenas para integrar a fundamentação, esclarecendo que a existência da planilha não supre a falta de prova robusta do excesso alegado.

No que se refere aos demais pontos - honorários do perito e minoração do crédito -, o acórdão embargado foi expresso. Quanto aos honorários do perito, restou consignado que a análise em sede recursal implicaria supressão de instância, uma vez que o juízo
a quo
postergou a análise para o momento da expedição do precatório. O inconformismo com a técnica processual de postergação deve ser combatido pela via adequada, não havendo omissão neste Tribunal sobre o que ainda não foi decidido na origem.

Já sobre a minoração do crédito, o voto condutor foi claro ao assentar que a pretensão esbarra na imultabilidade da coisa julgada. Na ocasião do julgamento, foi expressamente consignado que reduzir o crédito em fase de cumprimento de sentença sob o argumento de que a exequente demorou a ajuizar a execução (ainda que dentro do prazo prescricional) seria rediscutir o mérito da condenação que determinou o pagamento dos vencimentos retroativos.

Desse modo, a parte recorrente – nestes pontos – insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado sob a escusa de prequestionar a matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão quanto à existência da planilha de cálculos do Estado.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

[1]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.